Tribunal: TJSP
Processo: 7008121-77.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso objetivando o julgamento à luz do Direito aplicável à espécie – Inadmissibilidade – Não cumprimento de metade da pena referente à Execução no 05 – Ausência do requisito objetivo. Recurso improvido.